Tribunal: TJDFT
Processo: 0747615-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RATEIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE IMÓVEL DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A LIDE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência de natureza cautelar que pleiteou o arresto de imóvel pertencente a terceiro, não integrante da relação processual de origem, que possui como pedido principal o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos advogados que renunciaram ao mandato no curso da demanda e aos novos profissionais constituídos para representar a parte que se sagrou vencedora naquela lide.
2. O deferimento do arresto cautelar pretendido representaria violação às garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, pois a proprietária do imóvel em questão, embora devedora comum das partes, é pessoa jurídica alheia à ação de rateio de honorários ajuizada no Juízo a quo, ou seja, não participa da relação processual estabelecida na origem.
3. O pedido principal formulado no processo de origem visa a apuração da proporção dos honorários advocatícios devida às partes pelo trabalho exercido na condição de advogados, de maneira que o pleito de tutela de urgência cautelar para arresto do imóvel pertencente à devedora comum – que não integra a lide – não garantirá o resultado útil do pedido principal formulado no processo de origem.
4. A respeito da competência para apreciação da tutela provisória, dispõe o art. 299 do CPC que “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.” Na espécie, a sentença que constituiu o direito à verba honorária sucumbencial foi prolatada em processo distinto, em trâmite perante a 22a Vara Cível de Brasília, de maneira que as diligências destinadas ao acautelamento do crédito oriundo do título executivo judicial devem ser requeridas e realizadas na via adequada diante o Juízo competente para sua apreciação.
5. Recurso conhecido e desprovido.